Tribunal: TJDFT
Processo: 0004194-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004194-78.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: SÉRGIO LUIS TEIXEIRA DINIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO DO RÉU. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA LIDE APÓS O SANEAMENTO. ART. 329 CPC. PRELIMINAR AFASTADA. RESP REPETITIVO 1.312.736/RS. TEMA 955/STJ. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS COMO VERBAS REMUNERATÓRIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. REFLEXOS NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. REQUISITOS. PREVISÃO REGULAMENTAR. ART. 28 DO REGULAMENTO. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. INCIDÊNCIA APÓS O RECOLHIMENTO DA RESERVA MATEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO ALCANÇADA. SÚMULA 291 STJ. BER E BET. JUROS MORATÓRIOS. SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se conhece de parte dos pedidos do apelante/réu quando ausente interesse recursal, visto que atinentes a pontos julgados favoravelmente na sentença. 2. Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil - CPC, somente há litisconsórcio necessário quando decorrer de previsão legal expressa ou, diante da natureza e complexidade da relação controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os que são litisconsortes. 2.1. O caso dos autos não se encaixa em nenhuma das hipóteses, visto que inexiste imposição legal expressa de litisconsórcio, tampouco há prejuízo à eficácia da sentença na ausência de inclusão do empregador. A relação de direito material (benefício de previdência complementar) existente entre beneficiário e entidade previdenciária é restrita a estes, cabendo ao patrocinador apenas o repasse do valor de sua parcela de contribuição decorrente da relação trabalhista, de modo que a sua inclusão no polo passivo configura litisconsórcio facultativo. Precedentes. 2.2. Após a saneamento do processo, é vedado ao modificar o pedido e a causa de pedir sem o consentimento do réu, com fulcro no inciso II do art. 329 do CPC. 3. Consoante estabelecido no REsp. Repetitivo no 1.312.736/RS, para as ações propostas até 8/8/18, as verbas reconhecidas como remuneratórias na seara trabalhista podem ser considerada para fins de cálculo da complementação de aposentadoria complementar, desde que cumpridos dois requisitos: I) a previsão regulamentar e II) a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. 4. No caso do Plano de Benefícios no 1 da PREVI, o Regulamento do plano confere guarida, ainda que de maneira indireta e implícita, à inclusão das horas extras reconhecidas como verbas remuneratórias para fins de composição do salário de participação do autor, e, consequentemente, no cálculo de seu salário real de benefício (SRB). Precedentes do STJ. 5. Inviável o pedido de concessão da correção do benefício previdenciário sem a prévia e integral recomposição do fundo, visto que é um dos requisitos para o pleito, impostos aos casos concretos a partir de precedente vinculante do STJ. 5.1. A recomposição das reservas matemáticas se refere a valor distinto daquele apurado no bojo da reclamatória trabalhista, porquanto este se limita ao somatório dos valores nominais das contribuições incidentes sobre as horas extras, recolhidos extemporaneamente e devidamente corrigidos, enquanto as reservas matemáticas decorrente de complexos cálculos atuariais para descobrir o valor da integral recomposição do fundo. 5.2. Tal entendimento não impede que a parte interessada ajuíze ação autônoma para discutir a responsabilidade do empregador no pagamento ou regresso desses valores, o que não aconteceu no presente caso, pois o empregador não figurou no polo passivo da demanda. 6. Impossível a implementação do recálculo das prestações do benefício previdenciário somente após a integralização da reserva matemática, pois o recálculo buscará determinar o montante necessário devido de participação para fins de preservação da saúde financeira do fundo de pensão e, por outro lado, conferir a retificação do benefício desde sua concessão. A recomposição do fundo previdenciário, a partir dos cálculos da reserva matemática, sem a consequente complementação do benefício do autor, geraria indiscutível enriquecimento sem causa por parte do fundo. 7. Inviável o pleito de reconhecimento da prescrição das parcelas do benefício previdenciário anteriores ao ajuizamento da ação, pois não ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos previsto na Súmula no 291 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 8. Os benefícios especiais (BER e BET) não se aproveitam da mesma sorte do benefício principal, tendo em vista que são benefícios temporários que se originaram de fonte de custeio que não pode ser recomposta por não ser formada de contribuições, senão de superávits eventualmente verificados nos fundos, e somente são devidos enquanto existentes os recursos suficientes a suportá-los, devendo ser julgado procedente o apelo do fundo de previdência complementar. 9. A incidência dos juros moratórios somente deve ocorrer após a data em que houver o efetivo recolhimento das reservas matemáticas junto à PREVI, quando então estará cumprida a condição imprescindível para a revisão do benefício do participante autor. 10. A distribuição dos ônus sucumbenciais na origem refletiu o resultado da demanda, o qual não foi alterado significativamente em sede recursal, pelo que não se vislumbra necessidade de reparo na sentença no que concerne aos encargos sucumbenciais. 11. Não há falar em fixação equitativa e razoável dos honorários sucumbenciais, visto que a situação dos autos não se subsome ao previsto no § 8o do art. 85 do CPC. Embora o valor do proveito econômico somente será fixado após a liquidação da sentença, não é inestimável ou irrisório. 12. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu parcialmente conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação de complementação do benefício previdenciário no tocante ao Benefício Especial Temporário (BET e BER). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, parágrafo único, 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01 e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigo 85, caput e §2o, do CPC, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 26264856, pág. 22). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não deve seguir no tocante à indicada afronta aos artigos 17, parágrafo único, 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01 e 884 e seguintes, todos do Código Civil. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Igualmente, não deve subir o recurso quanto à alegada transgressão ao artigo 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. II – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012